Tribunal: TJSP
Processo: 2223047-24.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava compelir a requerida a adimplir pensão mensal em favor do menor para contribuir com os custos de educação e sustento do mesmo. Inconformismo. Ausência de prova inequívoca do nexo causal entre o falecimento da genitora do menor e a alegada má pratica profissional, que afasta a imposição

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava compelir a requerida a adimplir pensão mensal em favor do menor para contribuir com os custos de educação e sustento do mesmo. Inconformismo. Ausência de prova inequívoca do nexo causal entre o falecimento da genitora do menor e a alegada má pratica profissional, que afasta a imposição de obrigação à agravada. Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados. Questão que demanda maior dilação probatória. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223047-24.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são agravantes MURILO
JORDÃO PETRONI SOUZA e LEONARDO DE FAZZIO PETRONI SOUZA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é agravado HOSPITAL SÃO FRANCISCO
SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223047-24.2019.8.26.0000 -Voto no 08207
2
Agravo de Instrumento no 2223047-24.2019.8.26.0000
Agravantes
: Murilo Jordão Petroni Souza e outro
Advogados
: Andressa Felippe Ferreira Coletto e outros
Agravado
: Hospital São Francisco Sociedade Empresária Limitada
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 08207
ig
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO
MÉDICO. Decisão que indeferiu a tutela de urgência, que visava
compelir a requerida a adimplir pensão mensal em favor do menor
para contribuir com os custos de educação e sustento do mesmo.
Inconformismo. Ausência de prova inequívoca do nexo causal entre
o falecimento da genitora do menor e a alegada má pratica
profissional, que afasta a imposição de obrigação à agravada.
Requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil não verificados.
Questão que demanda maior dilação probatória. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de
concessão de efeito ativo, contra a r. decisão que em ação indenizatória em razão de erro
médico indeferiu o pedido de tutela de urgência que pretendia que o requerido, Hospital São
Francisco Sociedade Empresaria Ltda., fosse condenado ao adimplemento de pensão mensal,
em favor do autor/menor, no importe de cinco salários mínimos, sob o fundamento de que sua
genitora faleceu em razão do atendimento médico ineficiente, equivocado e sem cumprimento
dos protocolos médicos de averiguação e diagnóstico, prestado pelos prepostos do nosocômio
requerido.
Inconformados, objetivam os agravantes a reforma do decidido.
Sustentam que intentaram a ação de responsabilidade civil, pleiteando a tutela de urgência,
vez que o atendimento médico ineficiente resultou no óbito da genitora do menor. Assim,
pugnam que o requerido arque com a pensão ao menor (filho da falecida), a fim de contribuir
para sua educação e sustento do mesmo, considerando que a sua genitora contribuía
economicamente para tais gastos e hoje o menor pode contar apenas com o seu pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223047-24.2019.8.26.0000 -Voto no 08207
3
Foi indeferido o efeito ativo (fls. 336/337).
Decorreu o prazo sem apresentação de contraminuta (fls. 342).
Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo não
provimento do recurso (fls. 347/348).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela
provisória, à luz dos preceitos contidos no artigo 300 do Código de Processo Civil, portanto
deve cingir-se à ótica estritamente processual: presença ou ausência dos requisitos para a
concessão da referida tutela. As outras questões dizem respeito ao próprio mérito da causa e
não podem ser aqui examinadas, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Assim, este E. Tribunal, por hora, só tem competência para
analisar os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, pretendida pela autora
da demanda, bem sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo, caso a prestação jurisdicional pretendida não venha no tempo necessário para
assegurar o exercício do direito reivindicado (art. 300 do CPC).
Conforme se verifica, a genitora do menor faleceu em
28/10/2016 após ter recebido atendimento médico no nosocômio requerido.
Ocorre que os documentos juntados não são capazes de autorizar
a antecipação dos efeitos da tutela, tendo em vista que não demonstram seguramente o nexo
de causalidade entre o alegado erro médico e a morte da vítima.
Salientando-se que a apuração de eventual ocorrência de erro do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223047-24.2019.8.26.0000 -Voto no 08207
4
profissional trata-se de matéria fática, sendo imprescindível a instrução do feito e dilação
probatória.
A ausência de prova inequívoca do nexo causal, não justifica, ao
menos por ora, a necessidade de impor obrigação à agravada a obrigação de adimplemento de
pensão mensal em favor do menor.
José Joaquim Calmon de Passos explica que:
“a antecipação não é favor concedido a todo vencedor, nem a todo autor,
em qualquer situação. Antecipa-se, apenas, para evitar o dano ou sancionar
o abuso de direito ou a litigância temerária, mas para que uma coisa outra
seja possível exige-se, sempre prova inequívoca da alegação que constitui a
causa de pedir na demanda. Sem essa prova inequívoca, obtém-se sentença
favorável, atendidas as regras que disciplinam o ônus da prova, mas não
logra antecipação (favor só deferível em face de prova inequívoca), apenas
admissível, se for o caso, a postulação e o deferimento de alguma medida
cautelar que se revele necessária e adequada.” (Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. III, 8a ed., 1998, p. 29/30).
Assim, necessária se faz a abertura do contraditório, bem como a
instrução processual para colheita dos elementos de convicção necessários a amparar as
afirmações dos agravantes.
Nesse sentido, julgados deste e. Tribunal:
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE
CIRURGIA REPARADORA PELO PLANO DE SAÚDE. PACIENTE QUE
ALEGA ERRO MÉDICO POR PARTE DO MÉDICO CORRÉU EM
CIRURGIA ORTOGNÁTICA E CIRURGIA PLÁSTICA NO NARIZ.
AUSÊNCIA
DE
PRESCRIÇÃO
MÉDICA
DO
PROCEDIMENTO
PLEITEADO. QUESTÃO RELATIVA AO ERRO MÉDICO QUE DEMANDA
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO
DIREITO ALEGADO, E BEM ASSIM DA URGÊNCIA NA OBTENÇÃO DA
TUTELA PLEITEADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2137930-65.2019.8.26.0000; Relator (a):
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/08/2019; Data de
Registro: 06/08/2019)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. O
AUTOR APONTOU O ERRO MÉDICO EM EXAMES PRELIMINARES,
ENSEJANDO AS COMPLICAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O PARTO,
OCASIONANDO
GRAVE
MOLÉSTIA
AO
MENOR.
DESPACHO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223047-24.2019.8.26.0000 -Voto no 08207
5
INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA, VISANDO O CUSTEIO DE
TRATAMENTO MÉDICO, FISIOTERÁPICO E CIRÚRGICO PELA
CLÍNICA CONCEPTUS. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRETENSÃO QUE PODE SER
REAPRECIADA APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO.
LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2151073-58.2018.8.26.0000; Relator (a): Coelho Mendes;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do
Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2019; Data de Registro:
26/04/2019).
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Erro médico - Tutela de urgência - Decisão
que deferiu o pedido de tutela de urgência - determinando que a ré pague
pensão mensal aos autores Impossibilidade - Necessidade de minuciosa
dilação probatória - Probabilidade do direito dos autores não verificada -
Ausência de periculum in mora - Recurso provido” (Agravo de Instrumento
no 2075067-10.2018.8.26.0000, Desembargador Relator: Luiz Antonio de
Godoy, data de julgamento: 28/06/2018, 1a Câmara de Direito Privado
TJSP).
Destarte, por não se vislumbrar, ao menos em sede de cognição
sumária, a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, de
rigor a manutenção da decisão recorrida.
Ressalte-se que a análise mais aprofundada da obrigação da
requerida de arcar com eventual pensão vitalícia em favor do menor, está, porém, reservada ao
juízo de primeiro grau que, por ocasião do julgamento do processo disporá de todos os
elementos de convicção necessários para avaliar o mérito.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
ANA MARIA BALDY
Relatora